Tribunal: TJSP
Processo: 9002488-52.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002488-52.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDINEI LUCAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002488-52.2019.8.26.0050 -Voto no 19.997 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9002488-52.2019.8.26.0050
Agravante: CLAUDINEI LUCAS DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : PATRÍCIA FIGUEIREDO CORREIA
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DA
CAPITAL
Voto no 19.997
Agravo em execução. Comutação. Decreto Presidencial no
9.246/17. Cabimento. Provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.10/11 que indeferiu a comutação de
penas, com fundamento no Dec. n° 9.246/17, em
razão da ausência de mérito, pretendendo a reforma
da decisão para concessão da benesse (fls.15/17).
Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.13), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.19/22).
Mantida a decisão (fls.23), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.44/48).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002488-52.2019.8.26.0050 -Voto no 19.997 - FC
3
Convincente o recurso.
O indulto total ou parcial é
ato de império, exclusivo do Poder Executivo em
sua discricionariedade, e, desde que preenchidos
os requisitos formais impostos no ato jurídico
competente, tem o condenado o direito ao benefício
disposto.
Assim
observa
Renato
Marcão
(“Curso de Execução Penal”, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2011, p.361):
“Como emanação da soberania do
Estado, o indulto revela-se verdadeiro ato de clemência
do Poder Público, consistindo em benefício concedido
privativamente pelo Presidente da República, que, a
teor do disposto no art. 84, XII, parágrafo único, da
Constituição Federal, poderá delegar tal atribuição aos
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República
ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os
limites traçados nas respectivas delegações”.
Outra não é a lição de Guilherme
de Souza Nucci (“Manual de Direito Penal”, Ed. RT,
3a ed., 2007, p.573, destaque não contido no
original):
“Tratando-se de um perdão concedido
pelo Presidente da República, dentro da sua avaliação
discricionária, não sujeita a qualquer recurso, a graça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002488-52.2019.8.26.0050 -Voto no 19.997 - FC
4
deve ser usada com parcimônia. Pode ser total ou
parcial, conforme alcance todas as sanções impostas ao
condenado (total) ou apenas alguns aspectos da
condenação, quer reduzindo, quer substituindo a sanção
originalmente aplicada (parcial). Neste último caso, não
extingue a punibilidade, chamando-se comutação ”.
Desse modo, tratando-se de ato
exclusivo
e
discricionário
do
Presidente
da
República, e satisfeitos pelo destinatário os
requisitos do ato concessivo, não é lícito ao
Poder Judiciário criar nódoas ou empecilhos, por
mais que se possam fazer críticas à conveniência
política adotada.
É o que observa Aníbal Bruno
(“Direito Penal”, Parte Geral, Tomo 3°, Ed.
Forense, 3a ed., 1967, p.204):
“As críticas mais hostis ao direito de
graça têm sido dirigidas contra o indulto. Vêem nele um
elemento perturbador da ordem de Direito instituída
para a repressão dos fatos puníveis, que isenta de
punição crimes comuns, por conseguinte aqueles onde
um regime de exceção menos se justifica, beneficiando
vários agentes por eles responsáveis e entregando ao
Poder político a solução de um problema que
regularmente pertence à alçada da Justiça.
Mas é certo que, exercido com prudência
e sendo de eqüidade, pode constituir instrumento de
moderação e equilíbrio à atuação do Poder judicante,
que, estritamente sujeito aos termos da lei, não pode
atender a circunstâncias que singularizam o fato e
reclamam para ele tratamento diverso do normal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002488-52.2019.8.26.0050 -Voto no 19.997 - FC
5
Assim posta a questão, a decisão
recorrida considerou que o Agravante não preencheu
o requisito subjetivo necessário para a admissibilidade do pedido, pois possui mau
comportamento carcerário em razão da prática de
falta de natureza média, praticada no ano do
Decreto, em 10.08.17, além da prática de falta de
natureza grave, praticada após a publicação do
Decreto, em 25.09.18.
Ocorre que a prática de falta de
natureza
grave,
ocorrida
fora
do
período
impeditivo, é irrelevante, bem como a prática de
falta de natureza média, ainda que praticada
dentro do período impeditivo, não constitui óbice
para a concessão da comutação.
Ainda
que
plausíveis
os
argumentos do Juízo, não cabe ao Judiciário
considerar se o sentenciado possui ou não mérito
(em sentido amplo) para a obtenção do benefício.
Cabe-lhe apenas verificar se preenche ou não os
requisitos estabelecidos no Ato Administrativo.
Desse modo, vê-se que o Agravante
preencheu, como reincidente, os requisitos exigidos pelo Decreto n°
9.246/17,
com
o
cumprimento de mais de 1/3 (um terço) da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002488-52.2019.8.26.0050 -Voto no 19.997 - FC
6
referente ao crime comum (posto que o crime de
tráfico de drogas tenha sido praticado em 2018, e,
por ter sido praticado em ano posterior ao
Decreto, não deve ser incluído no cálculo (fls.07).
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para conceder a comutação de 1/4 (um
quarto) da pena com relação ao crime de roubo
majorado, nos termos do artigo 7°, inciso I, letra
“b”, do Dec. n° 9.246/17.
ZORZI ROCHA
RELATOR